Tribunal: TJES
Processo: 5000248-81.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência
Data de julgamento: 2020-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000248-81.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ORTEK COMERCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS - EIRELI
AGRAVADO: VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA. e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000248-81.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORTEK COMERCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS - EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: HARLEN MARCELO PEREIRA DE SOUZA - ES16261
AGRAVADO: VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA., MP BIOMEDICALS BRASIL LTDA.

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIS GUSTAVO PEDRONI MARTINEZ - SP271573
Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO IUNES DE SIQUEIRA - SP361446

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Vortek Comércio de Instrumentos Ortopédicos e Cirúrgicos - Eireli
contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível de Vitória, ES, nos autos da ação indenizatória (Proc. 0000209-05.2017.8.08.0024) que, em síntese, acolheu a exceção de incompetência suscitada pela primeira agravada e determinou que os autos fossem remetidos a uma das varas cíveis da comarca de São Paulo.

Em suas razões recursais, a agravante sustentou que:
(
i)
trata-se na origem de responsabilidade civil extracontratual, onde a jurisprudência é firme no entendimento quanto a regra de competência ser fixada pelo local do fato; (ii) em hipótese remota de não se considerar a relação envolvendo as partes como extracontratual, remanesce o entendimento de que a competência pelo lugar do fato tem incidência também para a obrigação contratual, conforme reafirma a jurisprudência do STJ; (iii) ou, ainda, como no presente caso envolver-se à existência de um delito (
ação civil ex delicto
), cuja pretensão visa a devida reparação pelos danos experimentados, não restando dúvidas quanto a concretude prevista nos incisos IV e V do art. 53 do CPC.

Sem
pedido
de efeito suspensivo. E
sem c
ontrarrazões
pelas partes, embora devidamente intimados, conforme certidão ID nº 542691.

É o relatório.

Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, 10 de junho de 2020.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000248-81.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ORTEK COMERCIO DE INSTRUMENTOS ORTOPEDICOS E CIRURGICOS - EIRELI

Advogado do(a) AGRAVANTE: HARLEN MARCELO PEREIRA DE SOUZA - ES16261
AGRAVADO: VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS LTDA., MP BIOMEDICALS BRASIL LTDA.

Advogado do(a) AGRAVADO: LUIS GUSTAVO PEDRONI MARTINEZ - SP271573
Advogado do(a) AGRAVADO: JOAO IUNES DE SIQUEIRA - SP361446

VOTO

O objeto do presente recurso se concentra em determinar qual o juízo competente para processamento e julgamento da ação indenizatória na origem, se o
local do
ato ou
fato
(Vitória) ou a
sede da empresa
(São Paulo). Para melhor compreensão, necessário um breve restrospecto.

Na origem, tramita ação indenizatória proposta pelo
agravante
contra os
agravados
, em que aquele na qualidade de
importador
e
distribuidor
dos produtos “ASSURE dengue IgA teste rápido“,
adquiridos
pelo seu parceiro comercial GROUP FORTRESS HOLDING I LLC, do então
fabrica
nte
por MP BIOMEDICALS ASIA PACIFIC PTE LTDA – MP BIO (segundo recorrente) e
registrado
na ANVISA sob responsabilidade da empresa multinacional VP MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (primeira recorrida), apresentaram baixíssimo desempenho de diagnóstico, o que frustrou as expectativas do recorrente.

Assim, pretende o autor, ora agravante o ressarcimento por danos materiais (danos emergentes e lucros cessantes) e por danos morais, uma vez que os produtos então armazenados no recorrente se mostraram imprestáveis para venda, inclusive, com inúmeras reclamações de investidores pela baixa qualidade “dos kits“ dos produtos distribuídos pelo recorrente, razão que foi necessário o descarte, sem contudo o devido ressarcimento pela fabricante.

A Juíza acolheu a exceção de incompetência suscitada pela primeira recorrida, pois em aplicação ao art. 53, III, “a” do CPC, entendeu que a demanda deve ser processada e julgada no juízo de São Paulo, local da sede da empresa requerida, notadamente porque a relação existente entre as partes se enquadrar como
contratual
.

Pois bem.

Depois de muito refletir especialmente, em primeiro momento, no sentido de identificar qual a relação existente entre as partes, se
contratual
ou
extracontratual
, consequência esta que impõe no deslocamento ou não do juízo competente para processar e julgar a presente demanda, alcançei conclusão diversa da ilustre colega de primeiro grau. Explico.

Realmente a questão central propõe várias soluções, seja pela visão da doutrina sobre o tema ou pelo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, inclusive destacado pela MM. Juíza, no sentido de que ora a jurisprudência caminha para fixar o
local do ato ou fato
como competente para ações indenizatórias decorrentes
tão somente
oriundos de relação extracontratual, e outras vezes entende que a aplicação do art. 53, IV, “a” do CPC
1
abrange
ambas
as relações jurídicas, seja
contratual
ou
extracontratual.

Na verdade, no caso que ora se apresenta, a melhor solução impõe em determinar que a ação tramite no juízo de Vitória, local onde o ato ou o fato supostamente ocorreu, sobretudo porque ainda que se pudesse forçar o entendimento quanto a existência de relação contratual entre agravante, na qualidade de importador e distribuidor e os agravados, na qualidade de detentor do registro do produto e fabricante do mesmo, tal situação é irrelevante na interpretação da norma processual referente à competência.

A lógica da jurisprudência do STJ leva em consideração que o local onde ocorreu o ato ou fato indenizável, é permitir a facilitação de ambas as partes para defesa de seus direitos, menor custo processual, bem como facilidade na instrução probatória, especialmente porque imperiosa a prova técnica para aferição se os produtos encontravam-se defeituosos ou não e, neste pormenor, porque os mesmos estão depositados na sede autora, localizada na cidade de Vitória.

Enfim, neste cenário, pouco importa se a ação indenizatória busca a reparação embasada em relação jurídica originada em
inadimplemento contratual
ou na violacao de algum direito subjetivo – dever este
estabelecido na lei ou na ordem juridica.
Isso porque se o suposto dano ocorreu na comarca de Vitória é neste juízo que deve-se apurá-lo, simplesmente como melhor forma de proceder uma instrução do processo mais econômica e eficaz para a demanda, senão vejamos julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça, neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. FORO DE ELEIÇÃO. CONTRATO DE FRANQUIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECISÃO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA CLÁUSULA DE FORO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE HIPÓTESE DE "URGÊNCIA PROVISÓRIA". AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA INTERPOSTA POR CO-RÉ. PREVALÊNCIA DO FORO DE ELEIÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. JULGAMENTO CONJUNTO COM RESP 10877471/MT.
1.- A competência para a ação que visa à reparação de danos, fundada em responsabilidade contratual ou extracontratual deve ser proposta no local onde se produziu o dano não no domicílio do réu. Trata-se, no entanto, de competência territorial relativa que, portanto, pode ser derrogada por contrato, de modo a prevalecer o foro de eleição.
2.- Não desfaz a validade do foro de eleição a circunstância do ajuizamento da ação, decorrente de contrato de franquia, como ação indenizatória, porque esta sempre tem como antecedente a lide contratual. 3.- Inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao contrato de franquia, não se acolhe a alegação de abusividade da cláusula de eleição de foro ao só argumento de tratar-se de contrato de adesão. 4.- Nos termos do artigo 112 do Código de Processo Civil, a incompetência relativa deve ser arguida pela parte interessada em exceção de incompetência e não nos próprios autos, mas essa regra não exclui a admissibilidade de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em processo cautelar, antes da citação, liminarmente defere a suspensão da cláusula contratual de eleição de foro. 5.- Oferecimento de Exceção de Incompetência por có-reu, também sustentando a validade da cláusula de eleição de foro, não obsta o recurso de Agravo de Instrumento interposto por outro réu. 6.- Hipótese de "urgência provisória", como a do "Juízo do Cartório" na sustação do protesto, não configurada e não julgada, no caso. 7.- Recurso Especial a que se dá provimento (julgamento conjunto com o REsp 1087471/MT). (REsp 930.875/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 17/06/2011) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. CONTRADIÇÃO. RECONHECIMENTO. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022).
2. Não há omissão a ser sanada, notadamente porque o acórdão embargado invoca precedente da eg. Terceira Turma, de relatoria do em. Ministro Sidnei Beneti, que enfrenta especificamente a tese aduzida, fixando o entendimento de que
"a competência para a ação que visa à reparação de danos, fundada em responsabilidade contratual ou extracontratual deve ser proposta no local onde se produziu o dano não no domicílio do réu"
(REsp 930.875/MT, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/06/2011, DJe 17/06/2011).
3. No caso concreto, cristalizada está a contradição apta a justificar o provimento dos presentes embargos de declaração, porquanto se ambos os processos decorrem da mesma relação jurídica fundamental e se as causas de pedir referem controvérsia acerca da execução dos deveres inerentes ao mesmo instrumento contratual, imperioso concluir que a conexão vislumbrada para justificar a prevenção deste relator deve, outrossim, ensejar a reunião dos processos na origem. 4. Embargos de declaração acolhidos. (EDcl no AgInt no AgInt no REsp 1533736/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 25/06/2019) (grifei)

Alias, apenas como reforço de argumento, como bem definiu o Ministro Sidnei Beniti, como regra, a competência será definida pelo local onde se produziu o dano, cabendo excepcionalmente, por se tratar de competência relativa, a submissão ao foro de eleição.

Assim, não existindo contrato juntado nestes autos que comprovasse a relação que une os persongens (requerentes e requeridos) dessa demanda ou tampouco a existência de cláusula de foro de eleição fixando a sede da empresa para resolução do conflito, deve-se concluir que o juízo da primeira Vara Cível de Vitória é competente para processar e julgar a presente demanda.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, reformando a r. decisão vergastada, para determinar que a ação seja processada e julgada no juízo de Vitória.

É como voto.

1

Art. 53
. É competente o foro:
IV
- do lugar do ato ou fato para a ação:
a)
de reparação de dano;

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Agravo de Instrumento nº 5000248-81.2020.8.08.0000

Agravante: Vortek Comércio de Instrumentos Ortopédicos e Cirúrgicos - Eireli

Agravados: VR Medial Distribuidora de Produtos Médicos Ltda e outro

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

ACÓRDÃO

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. COMPETÊNCIA. ART. 53, IV, “A” DO CPC. LOCAL DO ATO OU FATO. PRESCINDE A DISCUSSÃO QUANTO A ORIGEM DA RELAÇÃO JURÍDICA SE CONTRATUAL OU EXTRACONTRATUAL. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Em se tratando de ação indenizatória, o Superior Tribunal de Justiça proferiu entendimento quanto a prescindibilidade da análise da relação jurídica entre as partes se enquadrar como contratual ou extracontratual, para fins de fixação da competência relativa. Assim, é competente o juízo do local da ocorrência do ato ou fato indenizável, sobretudo como forma de garantir uma melhor instrução probatória, visando a economia processual e eficácia na colheita da prova, para facilitação da defesa dos direitos das partes, em nítida aplicação do art. 53, IV, “a”, CPC.
2.
Recurso conhecido e provido.
DECISÃO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTOPODER JUDICIÁRIO1ª Câmara CívelEndereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906Número telefone:( ) VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer e dar provimento ao presente recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.